Tribunal: TJBA
Processo: 8000982-36.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000982-36.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES, MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

APELADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JANUARIO CHAGAS JUNIOR, HEBERT FERNANDES CHAGAS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
MEXILETINA 200MG
A PACIENTE COM CANALOPATIA CARDÍACA HEREDITÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que o condenou a fornecer o medicamento
MEXILETINA 200mg
a paciente menor, portador de canalopatia cardíaca hereditária (síndrome do QT longo tipo 3), conforme prescrição médica, bem como a custear tratamento de saúde necessário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o município pode ser compelido, de forma solidária, ao fornecimento de medicamento e custeio de tratamento médico indispensável, diante da alegação de que a obrigação seria exclusiva do Estado ou da União.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196, da CF/1988, impõe aos entes federativos o dever solidário de garantir assistência integral, inclusive farmacêutica, sendo possível a demanda contra qualquer deles em conjunto ou isoladamente.

4. Laudo médico comprova a imprescindibilidade do uso do medicamento
MEXILETINA 200mg
, único viável na idade do paciente, bem como a incapacidade financeira da família para custeá-lo.

5. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios pelo fornecimento de medicamentos.

6. Não demonstrada ausência de recursos financeiros ou impossibilidade de cumprimento pelo ente municipal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "
A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos de alto custo é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo legítima a imposição dessa obrigação a qualquer dos entes federativos, isolada ou conjuntamente, desde que comprovada a necessidade e a incapacidade financeira do paciente.
"

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000982-36.2021.8.05.0256
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e como parte apelada
V.G.P.C.
, representada por sua genitora.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator